Tribunal: STJ
Processo: 0239330-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015753 - SP(2025/0239330-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEREIRA JARDIM JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, sob o
habeas corpus
fundamento de que o
foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a
writ
competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal para rediscutir matéria já acobertada pelo trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, em razão do
habeas corpus
trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias de origem, conforme o
I, "e", da Constituição da
art. 105,
República, que limita a competência do Superior Tribunal de Justiça ao processamento e julgamento de revisões
criminais de seus próprios julgados.
4. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de ordem de ofício, considerando
que os argumentos apresentados pelo agravante foram devidamente analisados na decisão agravada.
5. A tese de nulidade das provas por violação de domicílio não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que
impede o conhecimento do tema diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
6. Eventuais ilegalidades aptas à concessão da ordem de ofício não foram identificadas quando do exame do
interposto pela própria defesa, ocasião em que esta Corte, mesmo ao não conhecer do
AREsp n. 2599744/SP,
recurso, não vislumbrou vício que demandasse atuação ex officio.
7. Ausente situação excepcional de flagrante ilegalidade que autorize a atuação de ofício, sendo inadequado o
como sucedâneo de revisão criminal e impossível a rediscussão do mérito já acobertado pelo trânsito
habeas corpus
em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de
habeas corpus
2.
flagrante ilegalidade.
A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus
3.
próprios julgados, conforme o
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
A tese de nulidade por violação de domicílio
não analisada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e";
§ 4o;
art. 105,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 9.296/1996.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54725262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 006e485b-76db-4b61-8234-a32103a1d176

STF, HC
relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07.08.2012; STF, HC
109.956/PR,
relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 21.02.2024; STJ, HC
224.801-AgR/SP,
535.063/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 1.028.771/CE,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22.10.2025; STJ, AgRg no HC
relator
940.391/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 006e485b-76db-4b61-8234-a32103a1d176

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015753 - SP (2025/0239330-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEREIRA JARDIM JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO
CORPUS
CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, sob o fundamento de que o
foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, em
corpus
writ
situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria já acobertada pelo trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, em razão do trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias de origem,
conforme o
I, "e", da Constituição da República, que limita a competência do Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
Documento eletrônico VDA53091085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: f4bb17cc-23f9-4269-b11f-3b9f1cf204ca

4. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de ordem de
ofício, considerando que os argumentos apresentados pelo agravante foram devidamente
analisados na decisão agravada.
5. A tese de nulidade das provas por violação de domicílio não foi objeto de exame no acórdão
impugnado, o que impede o conhecimento do tema diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
6. Eventuais ilegalidades aptas à concessão da ordem de ofício não foram identificadas quando do
exame do
interposto pela própria defesa, ocasião em que esta Corte,
AREsp n. 2599744/SP,
mesmo ao não conhecer do recurso, não vislumbrou vício que demandasse atuação ex officio.
7. Ausente situação excepcional de flagrante ilegalidade que autorize a atuação de ofício, sendo
inadequado o
como sucedâneo de revisão criminal e impossível a rediscussão do
habeas corpus
mérito já acobertado pelo trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses
habeas corpus
2.
excepcionais de flagrante ilegalidade.
A competência do Superior Tribunal de Justiça para
revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme o
I, "e", da Constituição
art. 105,
3.
Federal.
A tese de nulidade por violação de domicílio não analisada pelo Tribunal de origem não
pode ser conhecida diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e";
§ 4o;
art. 105,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 9.296/1996.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 109.956/PR, relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07.08.2012;
STF, HC 224.801-AgR/SP, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em
21.02.2024; STJ, HC 535.063/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado
em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 1.028.771/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 22.10.2025; STJ, AgRg no HC 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: f4bb17cc-23f9-4269-b11f-3b9f1cf204ca

Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO PEREIRA JARDIM
contra decisão que não conheceu do
(e-STJ, fls. 565-569).
JUNIOR
habeas corpus
Nas razões, o agravante sustenta a legitimidade do
e aponta manifesto
writ
constrangimento ilegal, afirmando: (i) nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram as
interceptações telefônicas por ausência de fundamentação concreta e pela adoção de modelos
genéricos e padronizados, sem demonstração da imprescindibilidade; (ii) exasperação da pena-base
com valoração de elementos inerentes ao tipo penal de organização criminosa (estrutura, divisão de
tarefas, eficácia), o que configuraria
na análise das circunstâncias judiciais; (iii)
bis in idem
reconhecimento da causa de aumento da transnacionalidade sem indicação de elemento probatório
concreto, apenas com base em notícias, embora a denúncia descreva condutas regionais, exigindo-
se demonstração específica do conteúdo normativo da majorante; (iv) aplicação cumulativa, em
cascata, de duas causas de aumento na terceira fase sem fundamentação concreta, vedado critério
aritmético; e (v) aumento máximo (metade) pela causa do emprego de arma de fogo, sem
justificativa concreta que demonstre reprovabilidade superior à inerente ao próprio tipo.
Afirma, ainda, ausência de fundamentação da decisão de busca domiciliar, negativa
imotivada do tráfico privilegiado e fixação de regime mais gravoso sem motivação concreta,
apontando que tais ilegalidades não foram analisadas no
e que o não
AREsp n. 2.599.744/SP
conhecimento do
, sob o rótulo de sucedâneo de revisão criminal, não se sustenta
habeas corpus
diante da contemporaneidade do ato coator e da adequação do remédio para sanar ilegalidades
evidentes.
Requer a reconsideração da decisão agravada para conhecer e conceder a ordem de
; caso não haja reconsideração, pleiteia o processamento do agravo regimental para
habeas corpus
julgamento pela Turma.
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir:

"Inicialmente, cumpre anotar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça pacificaram a orientação de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo do recurso próprio constitucionalmente previsto, menos ainda como
Documento eletrônico VDA53091085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: f4bb17cc-23f9-4269-b11f-3b9f1cf204ca

admitindo-se o seu conhecimento
substitutivo de revisão criminal,
apenas nas
(STF, HC 109.956PR, relator
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade
Ministro Marco Aurélio, 1.a Turma, julgado em
DJe
e, mais
07/08/2012,
11/09/2012,
recentemente, HC 224.801- AgR/SP, 2a Turma, relator Ministro André Mendonça,
julgado em
DJe
STJ, HC 535.063/SP, relator Ministro
21/02/2024,
15/04/2024;
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe
.
10/06/2020,
25/08/2020)
No mesmo sentido, os recentes julgados das Turmas Criminais desta Corte reforçam a
inviabilidade de
impetrado para desconstituir decisão transitada em
habeas corpus
julgado em substituição à revisão criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como substitutivo de revisão
criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O agravante alegou indevido bis in idem na dosimetria da pena, em
razão da consideração da quantidade de droga apreendida (151kg de maconha) na
primeira e terceira fases da aplicação da pena. Requereu nova dosimetria com aplicação
do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
[...]
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de
revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias
de origem, conforme o
I, "e", da Constituição Federal, que limita a competência
art. 105,
do Superior Tribunal de Justiça ao processamento e julgamento de revisões criminais de
seus próprios julgados.
5. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de
ordem de ofício, considerando que os argumentos apresentados pelo agravante foram
devidamente analisados na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no HC n. 1.028.771/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
Documento eletrônico VDA53091085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: f4bb17cc-23f9-4269-b11f-3b9f1cf204ca

2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes,
deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do apelo especial, o que
enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a previsibilidade do sistema
jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.565.957/TO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, o que não se
9/9/2024,
11/9/2024)
verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

No caso, o
foi
,
habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação
com pretensão de reexame de matérias já decididas pelas instâncias ordinárias —
nulidade das interceptações, redimensionamento da pena-base, afastamento da
transnacionalidade, aplicação de apenas um aumento na terceira fase e redução da
fração da majorante do emprego de arma —, o que confere à impetração nítido caráter
revisional, incabível nesta via.
Ademais, consta dos autos que, após a manutenção da condenação em apelação (e-STJ,
fls. 336-367) e a rejeição dos aclaratórios (e-STJ, fls. 368-370), a defesa
interpôs recurso especial, que não foi admitido, seguiu-se agravo em recurso especial,
não conhecido, e agravo regimental, improvido, com trânsito em julgado certificado em
(e-STJ, fls. 465-466). Nesse contexto, o presente
constitui
12/6/2025
habeas corpus
reiteração de pretensões já deduzidas e apreciadas nas vias recursais cabíveis, o que
obsta o seu conhecimento.
Registre-se, ainda, que eventuais ilegalidades aptas à concessão da ordem de ofício não
foram identificadas quando do exame do
interposto pela própria
AREsp n. 2599744/SP,
defesa, ocasião em que esta Corte, mesmo ao não conhecer do recurso, não vislumbrou
vício que demandasse atuação
(e-STJ, fls. 465-466)." (e-STJ, fls. 565-569)
ex officio

Ao contrário da tese da Defesa, não se verifica situação excepcional de flagrante
ilegalidade que autorize a atuação de ofício.
Consta da sentença condenatória:

"3 - Réu FRANCISCO PEREIRA JARDIM JUNIOR Organização criminosa (artigo 2o,
§§ 2o, 3o e 4o, inciso V, da
:
Lei no 12.850/13)
Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, além de
ostentar maus antecedentes (fls. 3911/3914), verifico que a conduta do réu ultrapassou a
normalidade do tipo penal, porquanto a organização criminosa, autointitulada PCC,
Documento eletrônico VDA53091085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: f4bb17cc-23f9-4269-b11f-3b9f1cf204ca

praticava vários crimes, inclusive “julgando” pessoas que contrariam suas ordens com
“punição” de morte, tudo com a finalidade de garantir o seu funcionamento, hierarquia
e disciplina. Além disso, pelo que ficou demonstrado nas interceptações telefônicas, a
facção criminosa exercia quase que a função de um poder paralelo ao do Estado. Tais
circunstâncias, pela conduta social, motivos e consequências do delito, justificam a
exasperação da pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, perfazendo 04 (quatro) anos e
06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias- multa, de valor unitário
mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 3911/3914), elevo a
reprimenda em mais 1/6, somando 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.
Ainda nesta fase, presente a agravante prevista no § 3o, do artigo 2o, da Lei 12850/2013,
já que, como bem demonstrado nos autos, Francisco exercia função de comando como
“CHÃO DA RIFA DA REGIONAL 019”, organizando e liderando diversos membros
da facção criminosa, devendo a pena ser aumentada em mais 1/6, totalizando 06 (seis)
anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-
multa.
Na terceira fase, como já mencionado, presentes as causas de aumento de pena relativas
ao emprego de arma de fogo e à transnacionalidade da organização criminosa, majoro a
reprimenda em mais 1/3 em função da primeira (§ 2o, do artigo 2o, da
,
Lei 12850/2013)
e em 1/2 em função da segunda (§ 4o, inciso V, do artigo 2o, da
,
Lei 12850/2013)
somando 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 37 (trinta e sete)
dias-multa.
Associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da
:
Lei no 11.343/06)
Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, em razão dos
maus antecedentes (fls. 3911/3914), fixo a pena-base do réu em 1/6 acima do mínimo
legal, perfazendo 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 816
(oitocentos e dezesseis) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado,
até efetiva liquidação.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 3911/3914), elevo a
reprimenda acima em mais 1/6, somando 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e
pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem
consideradas.
Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis aos fatos, torno as
penas acima definitivas.
Por força do concurso material de infrações, a teor do contido no artigo 69 do Código
Penal, de rigor a soma das penas, perfazendo um total de 16 (dezesseis) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e pagamento de 989 (novecentos e oitenta e nove) dias-
multa.
Nos termos do artigo 33 do Código Penal, o réu cumprirá sua pena inicialmente em
regime fechado.
O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
nem ao sursis, por expressa vedação legal." (e-STJ, fls. 298-299)
Documento eletrônico VDA53091085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: f4bb17cc-23f9-4269-b11f-3b9f1cf204ca

O acórdão impugnado confirmou integralmente a sentença e fundamentou: presença de
organização criminosa armada e estruturada; divisão de tarefas; provas colhidas por interceptações
e perícias; reconhecimento das majorantes do emprego de armas e da transnacionalidade;
manutenção da exasperação da pena-base pela gravidade concreta e antecedentes; e rejeição das
preliminares defensivas (e-STJ, fls. 348-367). Os embargos de declaração foram rejeitados por
inexistência de omissão, com registro de que as teses foram enfrentadas (e-STJ, fls. 368-370).
Como se vê, os fundamentos das instâncias ordinárias revelam: a) motivação robusta
para a quebra e as prorrogações das interceptações, com demonstração de necessidade, adequação
e imprescindibilidade, bem como a prescindibilidade de transcrição integral, bastando a
disponibilização das mídias e a transcrição do conteúdo relevante, nos termos da Lei 9.296/1996;
b) exasperação da pena-base pela gravidade concreta da atuação da organização criminosa PCC —
estruturada, com divisão de tarefas, emprego de armas e “tribunais do crime” — e pelos
antecedentes, à luz do artigo 59 do Código Penal, com reafirmação em grau recursal; c)
reconhecimento das causas de aumento do emprego de arma de fogo e da transnacionalidade, com
lastro nos elementos constantes dos autos e na própria estrutura da facção.
Ademais, a tese de nulidade das provas por suposta violação de domicílio não foi
objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento direto do tema por este
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Assim, ausente ilegalidade manifesta, impõe-se o reconhecimento da inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal e da impossibilidade de rediscussão do mérito
habeas corpus
já acobertado pelo trânsito em julgado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: f4bb17cc-23f9-4269-b11f-3b9f1cf204ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.753 / SP
Número Registro: 2025/0239330-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012872620218260272
0001287262021826027250000
10011511220218260272
10016511520208260272 12872620218260272 1287262021826027250000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL MARTINS FURQUIM
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FRANCISCO PEREIRA JARDIM JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS BUENO FILHO
CORRÉU
: IAN GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDERSON CLAYTON DE CARVALHO MARIANO
CORRÉU
: MARCIO HENRIQUE GOMES
CORRÉU
: ROGERIO WASHINGTON APARECIDO NUNES
CORRÉU
: LUCAS AUGUSTO DA SILVA
CORRÉU
: MATEUS HENRIQUE FRANCO FERREIRA
CORRÉU
: HENRIQUE DOMINGUES JACO BEZERRA
CORRÉU
: BRUNO VINICIUS ROSA SOARES
CORRÉU
: CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54472263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: e92e9a73-62f6-4717-b44a-8a56169634ac

CORRÉU
: LARISSA REGINA FRANCHESCA DA SILVA
CORRÉU
: JOAO VICTOR BIAZOTTO
CORRÉU
: MATHEUS DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: DAYANE REGINA MODESTO DAMIANO
CORRÉU
: MAICON FERNANDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ADELAINE FONSECA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EMERSON GONCALVES TERNERO
CORRÉU
: SERGIO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR
CORRÉU
: CLAYTON RODRIGO BORGES
CORRÉU
: JOSE ANTONIO RAIMUNDO JUNIOR
CORRÉU
: GERSON APARECIDO DE SOUZA NANI
CORRÉU
: TASSIO SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO PEREIRA JARDIM JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: e92e9a73-62f6-4717-b44a-8a56169634ac